Tribunal: TJMT
Processo: 1033465-63.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033465-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PORTO - CPF: 052.302.878-45 (ADVOGADO), NSA CONFRESA PNEUS LTDA - CNPJ: 52.689.644/0001-32 (AGRAVANTE), EDUARDO CORREA DA SILVA - CPF: 285.352.968-16 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PENDENTE. JULGAMENTO CONJUNTO
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. REFORMA DE PNEUMÁTICOS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR.
AUSÊNCIA
DE PROBABILIDADE DO DIREITO
.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança que visava à suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre aquisição interestadual de mercadorias utilizadas na atividade de reforma de pneumáticos usados.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a presença dos requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança.

III. Razões de decidir

3.
Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, é necessária a presença
simultânea dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009: relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida
cas
o
co
ncedida somente ao final (
periculum in mora
).

4.
A delimitação da incidência tributária sobre a atividade de reforma de pneumáticos demanda análise sistemática da legislação aplicável, envolvendo a Lei Complementar n. 116/2003 e as disposições constitucionais sobre competência tributária.

5.
A exclusão do ICMS prevista na Lei Complementar n
.
116/2003 requer distinção entre o fornecimento de mercadorias como atividade-meio para prestação de serviço e a aquisição de mercadorias destinadas ao estabelecimento, não se evidenciando, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.
Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A pretensão de afastamento da incidência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais, sob alegação de que a atividade principal está sujeita somente ao ISS, envolve questão tributária complexa que reclama cognição exauriente, não se evidenciando a probabilidade do direito para fins de concessão de liminar em mandado de segurança."

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Complementar n
.
116/2003, art. 1º, § 2º; Emenda Constitucional nº 87/2015; Lei Complementar n
.
190/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, j. 10.2.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
NSA CONFRESA PNEUS LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1033188-21.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT
e pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar que visava à suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre a aquisição interestadual de mercadorias empregadas no desenvolvimento de sua atividade principal, a reforma de pneumáticos usados.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que sua atividade principal –
reforma de pneumáticos
– é tributada exclusivamente pelo ISS, conforme a Lei Complementar n
.
116/2003, item 14.04 da lista anexa.

Argumenta que a exigência do ICMS-DIFAL pela aquisição interestadual de insumos constitui equívoco, pois os materiais adquiridos destinam-se à prestação de serviços e não à circulação de mercadorias.

Nesse sentido, pugna pela reforma da decisão agravada para ser deferida a medida liminar.

O pedido de
antecipação dos efeitos da tutela recursal
foi deferido (Id.
254399181
).

C
ontrarrazões ao agravo de instrumento
apresentadas no
Id.
264255269
.

A parte agravada interpôs agravo interno (Id.
266936776
).

Contrarrazões ao agravo interno apresentadas no Id. 272944858
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento
(Id. 281583896).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NSA CONFRESA PNEUS LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1033188-21.2024.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal supostamente praticado pelo
SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ-MT
e pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu o pedido de liminar que visava à suspensão da exigibilidade do ICMS-DIFAL incidente sobre a aquisição interestadual de mercadorias empregadas no desenvolvimento de sua atividade principal, reforma de pneumáticos usados.

Pois bem.

A análise da controvérsia em exame deve limitar-se à verificação da presença dos requisitos previstos no artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, para a concessão da liminar em mandado de segurança, sendo necessário, para tanto, que estejam presentes a relevância dos fundamentos (
fumus boni iuris
) e o risco de ineficácia da medida
caso
concedida somente ao final (
periculum in mora
).

A questão central gravita em torno da delimitação da incidência tributária sobre a atividade de reforma de pneumáticos, demandando análise da legislação aplicável.

A exclusão do ICMS prevista na Lei Complementar n. 116/2003 deve ser interpretada sistematicamente com as normas do ordenamento jurídico tributário, notadamente as disposições constitucionais sobre competência tributária.

O alcance da não incidência prevista no artigo 1º, § 2º, da Lei Complementar n. 116/2003 requer a distinção entre o fornecimento de mercadorias como atividade-meio para prestação de serviço e a aquisição de mercadorias destinadas ao estabelecimento.

Esta última hipótese, que parece aproximar-se do caso, não se confunde, em juízo preliminar, com o fornecimento de mercadorias no contexto da prestação de serviços.

A discussão sobre o diferencial de alíquota (DIFAL), instituído pela Emenda Constitucional n. 87/2015
e regulamentado pela Lei Complementar n. 190/2022, introduz complexidade adicional à análise, por envolver a sistemática do ICMS nas operações interestaduais e a condição do destinatário como contribuinte ou não do imposto, aspectos que, ao que tudo indica, reclamam cognição
exauriente.

No caso, os documentos apresentados pela agravante,
que
foram anexados à inicial, evidenciam a natureza de sua atividade principal, mas não demonstram, em sede de cognição sumária, que a cobrança do ICMS seja,
prima facie
, incompatível com o regime tributário possivelmente aplicável às operações específicas que pretende ver desoneradas.

A questão da incidência do DIFAL e do ICMS sobre insumos utilizados em atividades que envolvam a prestação de serviços apresenta-se, a princípio, intrincada e aparentemente demanda análise aprofundada das operações realizadas, dos documentos fiscais e do enquadramento jurídico das transações.

Assim, a exclusão da incidência do ICMS prevista na Lei Complementar n. 116/2003 deve ser compreendida, aparentemente, nos exatos termos em que formulada, não abrangendo, necessariamente, todas as operações realizadas pelo contribuinte que tenha como atividade principal a prestação de serviços.

Dessa forma, estando presente a necessidade de dilação probatória para analisar a probabilidade do direito alegado, não é admissível o deferimento da medida liminar vindicada no
mandamus
.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.º, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante (
fumus boni iuris
) e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (
periculum in mora
). Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64).
” (STJ,
AgInt
no MS 26339/DF, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 10.2.2021,
DJe
11.6.2021).

Nesse cenário, considerando que a discussão sobre a matéria demanda uma análise mais aprofundada dos autos, extrapolando os limites de uma cognição sumária, não se evidencia, ao menos neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pela impetrante, razão pela qual a decisão do Juízo de origem, que indeferiu a medida liminar, deve ser mantida.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a decisão do Juízo
a quo

e, por conseguinte,
revogo
a liminar anteriormente deferida.

Por fim, tendo em vista que a resolução do agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, por ausência de superveniente interesse recursal,
JULGO PREJUDICADO

o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025